Tribunal: STF
Processo: RE 1594881
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VALOR INESTIMÁVEL – ARTIGO 496, I, do CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – ENTES FEDERADOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCLUSÃO DA UNIÃO – DESNECESSÁRIA – TEMA 793 STF – IAC 14 STJ - ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI 8.080/90 – PROTEÇÃO – PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL– IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – STJ – RESP nº 1.657.156/RJ – PRINCÍPIO ATIVO – POSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO – BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. Nos moldes do artigo 496, I do CPC, conhece da remessa necessária quando se tratar de sentença condenatória ilíquida em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública ao fornecimento de insumos de uso contínuo, onde não há como precisar o valor a condenação. Em observância aos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, admitido em 12/04/2023 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em situação de eventual ônus financeiro na dispensação do medicamento, pode o Ente Público acionar a previsão elencada no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o “ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo” caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 6º e art.196). A Lei 8.080/90 contempla em seu artigo 2º a saúde como direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover condições indispensáveis aos seu pleno exercício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que o fornecimento de medicamento não incluído previamente em lista do Sistema Único de Saúde condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e c) existência de registro na ANVISA do medicamento. A Administração Pública não está adstrita a entregar estritamente a formulação com o nome comercial, desde que respeitadas as concentrações prescritas no relatório médico. O fornecimento do medicamento deve ser condicionado à apresentação receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição do insumos e as verbas públicas destinadas à aludida compra. Para obtenção da efetividade das decisões judiciais, é possível a adoção de medidas cominatórias, inclusive a determinação de bloqueio de verba pública.”

No apelo extremo, o ente recorrente alega violação ao artigo 196 da Constituição Federal, bem como inobservância da tese firmada no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral. 
Aduz que a "razão da interposição desse apelo extremo é o não acatamento do pedido de inclusão da União na lide, em processo que pretende condenação do Estado ao custeio de fornecimento de fármaco não padronizado para a finalidade requerida, (STJ Fl. 263) com fundamento na solidariedade extraída do art. 196 da Constituição".
Sustenta que "o v.acórdão recorrido merece reforma, vez que contraria entendimento do STF, exposto no julgamento do TEMA 793, ao não reconhecer a responsabilidade da União, afastando sua inclusão na lide, quando a postulação inicial envolve fornecimento de fármaco não incluído nos atos normativos do SUS". 
Afirma que, "conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS".
Requer a reforma do "acórdão recorrido para que seja determinada a inclusão da União na lide com a remessa dos autos à Justiça Federal, direcionando-lhe o cumprimento da ordem judicial que determinou o fornecimento de medicamento não disponibilizado no SUS ou determinando que promova o ressarcimento dos gastos suportados pelo recorrente em razão de ordem judicial proferida na presente ação". 
É o relatório.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Parquet estadual em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Três Pontas, objetivando a condenação dos recorridos ao “fornecimento do medicamento Canabidiol + THC, na proporção 1:1, à paciente Tassiane de Fátima Martins, eis que portadora de ataxia cerebral de início precoce” (e-doc. 64, p. 1).
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (e-doc. 64).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação do Ministério Público Estadual “para determinar aos Entes Públicos que forneçam à requerente o medicamento Canabidiol + THC, desde que respeitadas as concentrações prescritas no receituário médico, que deverá ser apresentado trimestralmente, sob pena do bloqueio de verba pública do valor correspondente ao medicamento, em caso de descumprimento da obrigação” (e-doc. 89, p. 24).
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

"Inicialmente, cumpre salientar que, em casos como o dos autos, deve-se ressaltar que a Constituição da República estabelece, em seu artigo 23, inciso II, a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública, não restando dúvida quanto à responsabilidade conjunta e solidária dos entes federativos para a prestação do serviço de saúde pública. 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado com recursos provenientes da União, dos Estados e dos Municípios, tendo como objetivo primordial, a eficácia do direito a saúde. A Constituição Federal de 1988 estabelece implicitamente, a responsabilidade solidária dos entes federativos. 
[...]
Nessa senda, considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. 
Registre-se que a solidariedade entre União, Estados e Municípios não induz o litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja demandar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. 
Conforme decisão proferida no IAC 14/STJ, admitido em 12/04/2023 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro Gurgel de Faria, em situação de eventual ônus financeiro na dispensação do medicamento, pode o Ente Público acionar a previsão elencada no artigo 35, inciso VII, da Lei nº 8.080/90 que possibilita o “ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo” caso demonstrado não ser sua obrigação o fornecimento do insumo (Publicado em 18/04/2023).
[...]
Nesses termos, rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário.
MÉRITO 
DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO Versam os autos sobre “ação civil pública” interposto por Ministério Público do Estado de Minas Gerais em favor de Tassiane de Fátima Martins em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Três Pontas. 
Em peça inaugural, informa que autora é portadora de ataxia cerebral de início precoce, necessita fazer uso contínuo do medicamento Canabidiol + THC, na proporção 1:1. 
Pontua que “há cerca de 10 anos sua filha foi diagnosticada como portadora de ataxia cerebral de início precoce. Noticia que, em decorrência da doença, atualmente Tassiane não anda e apresenta grave dificuldade na fala, necessita de auxílio de terceiros para todas as atividades da sua rotina, sofre com muitas dores e crises convulsivas de difícil controle”. 
Por tal razão, necessita do uso do medicamento, conforme prescrição médica. 
Acentua que o medicamento pleiteado é de alto custo e que a renda familiar não comporta os gastos com o tratamento. 
[...]
Pois bem. 
A verossimilhança do direito sustentado pela parte autora está consubstanciada no fato de que a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (CF/1988, artigos 6º e 196), aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da responsabilidade comum existente entre estes (art. 196 e 198, §1º). 
Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.
O SUS é uma instituição descentralizada, não se podendo estabelecer, para sua atuação, núcleos com competência diferenciada nos diversos Entes Federativos, sob pena de obstar a concretização do direito à saúde, mormente nos casos de urgência, ex vi dos arts. 23 e 198 da CF/1988, não podendo o Estado, em sentido amplo, se furtar da obrigação constitucional de resguardar o direito, mesmo nos casos de fornecimento de medicamentos, insumos, meios de locomoção para tratamentos médicos e/ou intervenções cirúrgicas de caráter excepcional à população.
[...]
Da análise dos autos, em especial do relatório médico apresentado à ordem 04, fl. 04, devidamente assinado por médico identificado com CRM, restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento indicado. Por oportuno, colaciono referido laudo médico: 
“(...) Relato, para devido fins que, Tassiane Fátima Martins, é portadora de CID G 11.1 (ataxia cerebelar de início precoce), sendo diagnosticado há cerca de 10 anos, apresentando quadro de perda de força progressiva nos mmss, mmii, associado a ataxia, tremores, dificuldade na fala, disfagia, e não já deambula, acarretando também dores intensas, crises convulsivas generalizadas refratarias e de difícil controle. Essa doença não tem tratamento especifico e nem cura à luz da medicina atual, tendo apenas tratamento sintomático que já não faz mais efeito para a paciente. Diante deste quadro, baseado em evidências cientificas, a paciente necessita do uso continuo da medicação canabidiol da marca MGC Pharma na proporção 1:1, frascos de 30 ml, de forma diária duas vezes ao dia, afim de aliviar os seus sintomas de dor, rigidez, dificuldade na deglutição, controle das crises convulsivas, pois nenhuma medicação fornecidas pelo SUS apresenta eficácia nos sintomas da doença. (g.n)

À ordem 04-TJ, a profissional de saúde ressalta o delicado quadro de saúde da paciente, pontuando o grave comprometimento da saúde da enferma, inclusive com risco de convulsões.
[...]
À vista disso, comprovada a necessidade da medicação pleiteada em favor da autora, incontestável o dever do Ente Público de tomar as providências essenciais à proteção do direito da paciente, mormente quando é por meio do fármaco indicado que a enferma obterá estabilidade clínica e manutenção de sua sobrevivência. 
Pontue-se que o fornecimento da medicação deve ser condicionado à apresentação trimestral de receituário médico atualizado, a fim de que a Administração Pública possa controlar a aquisição do medicamento e as verbas públicas destinadas à aludida compra. 
Ainda, necessário registrar que devem ser fornecidos à parte autora o medicamento requerido ou seus princípios ativos, haja vista que a Administração Pública não está adstrita a entregar estritamente a formulação com o nome comercial, desde que respeitadas as concentrações prescritas. Evita-se, assim, o favorecimento de quaisquer marcas."

Com relação à alegação de necessidade de inclusão da União e consequente competência da Justiça Federal, não assiste razão ao recorrente.
Como destacado, o membro ministerial pleiteia o fornecimento de medicamento a base de canabidiol. Considerando a ausência de registro na ANVISA do produto pleiteado na petição inicial, não se aplicam ao caso concreto os parâmetros fixados no Tema 1.234 da Repercussão Geral.
Nesse sentido, assentei na decisão proferida na Rcl nº 83.043/RS, in verbis: 

“Por fim, consigno que o caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como ‘produto’, e não medicamento.
Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do Processo nº 5006198-48.2024.8.21.0007 e do Agravo de Instrumento nº 5222241-49.2024.8.21.7000, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais.

Anote-se, por oportuno, que o agravo regimental interposto para impugnar essa decisão foi desprovido pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, em julgamento realizado na sessão virtual de 10 a 17/10/2025. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:

“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG.
2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral.
3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como ‘produto’, e não medicamento. Precedente.
4. Agravo regimental não provido” (DJe de 22/10/25).

Esse mesmo entendimento foi aplicado pelo Ministro Gilmar Mendes ao apreciar a RCL nº 82.227/MG, que envolve o fornecimento “do composto CANABIDIOL (Isodiolex)”, oportunidade em que o Relator consignou que “o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234”, concluindo que na hipótese “é caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento dos temas 500 e 1.161 da sistemática da repercussão geral” (grifei).
Cito, a propósito, as teses desses dois últimos temas de Repercussão Geral:

Tema 500: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” 

Tema 1.161: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”

No caso dos autos, a Corte de origem afastou a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Esse entendimento está em sintonia com o que decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, feito paradigma do Tema 1.161/RG que trata, especificamente, do dever do Estado de fornecer medicamento à base de canabidiol que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.
Nesse julgamento, o Plenário do STF negou provimento ao recurso extraordinário do Estado de São Paulo, concluindo pela responsabilidade desse ente estatal em fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial.
Ao integrar o acórdão proferido no julgamento do mérito desse recurso, o Plenário do STF examinou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Rondônia no qual se alegou que “a palavra ‘Estado’ no tema 1.161 não deve ser lida de forma ampla e genérica, mas em conjunto com o tema 500 (RE 657.718), a expressar a manutenção da União como ente federado exclusivo a integrar o polo passivo de ações judiciais que pedem medicamentos não registrados na ANVISA, mesmo tendo a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”.
Foram também julgados os embargos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo, no qual se defendeu, em síntese, que a ausência de incorporação ao SUS do medicamento pleiteado na petição inicial torna necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda.
Ambos os declaratórios foram desprovidos pelo Plenário do STF por unanimidade, considerando que o acórdão embargado não incorreu em omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
Nesse julgamento o Ministro Gilmar Mendes proferiu esclarecedor voto abordando a questão da legitimidade passiva dos entes da Federação em demandas ajuizadas por pacientes com vistas à obtenção de medicamentos cuja importação foi autorizada pela ANVISA, nesses termos:

“De fato, da análise do acórdão embargado, entendo não haver omissões quanto à diferenciação entre a questão ora apreciada e os temas 6 e 500, da sistemática da repercussão geral. 
(...)
Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado é claro ao indicar que o tema 1.161 difere-se dos temas 6 e 500, o que afasta a tese neste último fixada, no ponto em que consignado que ‘as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União’. 
Ademais, da leitura sistemática da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de fornecimento de medicamentos, inclusive o tema 793, entendo ser possível concluir que a menção a ‘Estado’, nos termos em que fixado no acórdão embargado, não se refere unicamente a um Estado-membro, mas sim a todos os entes da Federação. 
Feitas essas breves considerações, acompanho o voto do Ministro relator para rejeitar os embargos de declaração.” (DJe de 7/3/2022).

Desse modo, verifica-se que as demandas voltadas ao fornecimento do medicamento pleiteado na presente ação não necessitam ser propostas, necessariamente, em face da União, mas devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema 793/RG.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente